Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-75.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS ROBERTO TAMURA
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS ROBERTO TAMURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600308-75.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600308-75.2020.6.16.0084
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600308-75.2020.6.16.0084,
que julgou improcedente o pedido deduzido por Carlos Roberto Tamura em face de Angelo
Tarantini Filho e Willian Xavier, nos autos nº. 0600308-75.2020.6.16.0084. (Representação eleitoral
por propaganda irregular ajuizada por Carlos Roberto Tamura - candidato a prefeito pela Coligação
"Pra fazer mais... Muito mais" em face de Angelo Tarantini Filho e Willian Xavier, com fulcro no
artigo 96, da Lei 9.504/1.997, alegando, em síntese, que os denunciados são candidatos a prefeito e
vice, respectivamente, nas eleições municipais de 2020 de Uraí/PR e que possuem uma página no
facebook com o seguinte nome "Taranti e William Xavier". Verifica que a referida página possui
atualmente 3.540 curtidas e diante do expressivo número e desproporcional na página do
candidato, sendo que inclusive abarcam os adversários políticos dos requeridos, evidenciando que
se trata de conteúdo manipulado digitalmente. Informações do post: "Para prefeito 15 Tarantini
Vice William Xavier MDB 15, juntos somos mais fortes"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ROBERTO TAMURA (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
ANGELO TARANTINI FILHO (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
WILLIAM XAVIER (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28319
966
12/03/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.331

RECURSO ELEITORAL 0600308-75.2020.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO TAMURA
- OAB/PR0071094
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN
- OAB/PR0080313
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
- OAB/PR0102431
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL
- OAB/PR0081881
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ
- OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: ANGELO TARANTINI FILHO
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: WILLIAM XAVIER
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE SE BASEOU EM PRAZO
CONSTANTE NO PJE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ERRO NÃO
GROSSEIRO. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO
– MÉRITO. PÁGINA DE CANDIDATOS NO FACEBOOK. SUPOSTA
COMPRA DE INTERAÇÕES (CURTIDAS). PROVAS INSUFICIENTES.
MEROS INDÍCIOS E SUPOSIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recorrente que observou o prazo aberto automaticamente pelo PJE.
Erro não grosseiro, vez que o prazo de 3 (três) dias é o comumente
utilizado nos feitos eleitorais, nos termos do artigo 258 do Código Eleitoral,
havendo presunção de confiabilidade dos dados fornecidos pelo sistema
oficial de peticionamento eletrônico deste Tribunal. Aplicação do princípio
da boa-fé para conhecer do recurso. Precedente da Corte.
2.A suposta compra de interações (curtidas) para a página dos Recorridos
no Facebook não restou suficientemente comprovada pelo Recorrente.
Num. 28319966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217311877900000027535192
Número do documento: 21031217311877900000027535192

3.Não se revela razoável condenar os candidatos com base apenas em
indícios e suposições, realizadas com base no número de curtidas na
página e na eventual insurgência de alguns usuários, ainda que alguns
destes sejam adversários políticos dos Recorridos.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ROBERTO TAMURA em face de
,
sentença prolatada pelo Juízo da 84ª Zona Eleitoral de Uraí/PR (ID 21119816), que julgou
improcedente a representação por propaganda irregular ajuizada pelo Recorrente em desfavor

de ANGELO TARANTINI FILHO e WILLIAM XAVIER.
2.A Magistrada sentenciante entendeu que não foi suficientemente comprovado que os
Recorridos tenham comprado interações (curtidas) em página do Facebook.
3.Em suas razões recursais (ID 21120316) o Recorrente alega, em síntese, que:
a) o recurso é tempestivo, vez que a publicação em mural ocorreu em 18.11.2020, com
intimação do recorrente para ciência em 19.11.2020, tendo o PJE aberto prazo de 3 (três) dias
para manifestação (até 23.11.2020);
b) os Recorridos, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Uraí, possuíam página
no Facebook que contava com cerca de 3.540 curtidas de usuários, dentre eles adversários
políticos e o próprio procurador do Recorrente;
c) foram juntadas aos autos diversas provas que evidenciam a compra de interações (curtidas),
tendo em vista diversas manifestações de pessoas que negam ter curtido a referida página,
sendo estes elementos suficientes para comprovar as alegações do Recorrente;
d) é vedada a veiculação de qualquer propaganda paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, sendo que a compra de curtidas em página do Facebook é
terminantemente proibida pela legislação federal.
4.Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para condenar o recorrido
ao pagamento de multa por veiculação de propaganda irregular.
5.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 21120616) pugnando inicialmente pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. Sustentou que a intimação da
sentença ocorreu em Mural Eletrônico no dia 19.11.2020 e que o prazo para recurso seria de 1
Num. 28319966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217311877900000027535192
Número do documento: 21031217311877900000027535192

(um) dia, conforme artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019. Considerando que o recurso foi
apresentado apenas em 23.11.2020, deve ser dado como intempestivo.
6.No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, alegando, em síntese, que todas as
pessoas que curtiram a página no Facebook são reais, inexistindo perfis
ou indícios de
fakes
manipulação das curtidas. Sustentou que as alegações do recorrente são destituídas de
qualquer resquício probatório.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 21945116) manifestando-se pelo
não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.
É o relatório.
VOTO
1.Preliminarmente, os recorridos e a Procuradoria Regional Eleitoral sustentam a
intempestividade do recurso, vez que não observado o prazo de 1 (um) dia previsto no artigo 22
da Res. TSE nº23.608/2019.
2.De fato, observa-se que a publicação da sentença em mural eletrônico ocorreu no dia
19.11.2020, sendo que o recurso foi apresentado apenas em 23.11.2020.
3.Contudo, deduz o recorrente que observou o prazo aberto automaticamente pelo PJE,
conforme “print” de tela juntado com as razões recursais:
4.Em caso bastante semelhante ao presente, esta Corte admitiu o recurso apresentado nestas
circunstâncias, em decisão que restou assim ementada:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE. VEICULAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO PJE. BOA FÉ. CONHECIMENTO. PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
1.A veiculação de informação nos sistemas eletrônicos oficiais do Poder Judiciário induz na parte
a expectativa de estar correta, decorrente do princípio da boa fé.
2.A indicação errônea quanto ao prazo recursal, como se fosse de três dias e não de um, no
sistema PJE, veiculada juntamente com a intimação da parte, configura justa causa para a
interposição do recurso naquele prazo e sua recepção como se tempestivo fosse.
3.Divulgação de vídeo pelos Recorrentes, na rede social Facebook, na qual proferida a frase "eu
vou pedir votos pra você", restando configurada a propaganda antecipada e a ciência prévia.
4.Recurso conhecido e não provido (TRE/PR. RE 0600064-61.2020.6.16.0080. Rel. Dr. Thiago
Paiva dos Santos. Acórdão nº56.343. Publicado em sessão em 05/10/2020).
5.Conforme consta no voto de lavra do eminente relator na ocasião, Dr. Thiago Paiva dos
Santos, é de se observar nestes casos o princípio da boa-fé, considerando-se como justa
causa o equívoco no lançamento do prazo no PJE, que induza a parte a erro.
Num. 28319966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217311877900000027535192
Número do documento: 21031217311877900000027535192

6.Ademais, é de se ressaltar que o equívoco da parte não foi grosseiro e injustificável, vez que
o prazo de 3 (três) dias observado é o comumente utilizado nos feitos eleitorais, nos termos do
artigo 258 do Código Eleitoral, havendo presunção de confiabilidade dos dados fornecidos pelo
sistema oficial de peticionamento eletrônico deste Tribunal.
7.Desta forma, considerando que o caso é praticamente idêntico ao precedente acima citado,
não se revela razoável dar tratamento diverso, razão pela qual é de se conhecer o recurso

interposto por CARLOS ROBERTO TAMURA.
8.No mérito, busca o recorrente a reforma da sentença, para condenar os recorridos em multa
por propaganda irregular, consistente na compra de interações (curtidas) em página do

Facebook denominada “Tarantini e William Xavier”.
9.Para sustentar sua pretensão o recorrente juntou aos autos as seguintes provas:
- prints de tela, vídeo mostrando a referida página e ata notarial, constando o número total de
seguidores e alguns dos usuários que curtiram a página (ID 21118466, 21118666 e 21118866);
- print de postagens na rede social do Facebook, com usuários reclamando que não curtiram
página de candidatos sem, contudo, especificar qual seria esta página (ID 21118916).
10.Diante de tão frágil conjunto probatório, verifica-se que a sentença não merece qualquer
reparo.
11.Isto porque não há nos autos prova concreta das graves imputações realizadas pelo
recorrente em desfavor dos recorridos, qual seja, a de que teriam “comprado” interações
(curtidas).
12.Embora o Recorrente tenha apresentado prints de usuários reclamando que não curtiram a
página de candidatos no Facebook (ID 21118916), não é possível identificar sequer se estas
pessoas estavam efetivamente se referindo à página de campanha dos Recorridos. Ademais,
ainda que o estivessem, tal fato, por si só, não seria suficiente para evidenciar, de forma clara,
eventual ilegalidade.
13.Neste contexto, não se revela razoável condenar os candidatos com base apenas em
indícios e suposições, realizadas diante do número de curtidas na página e na eventual
insurgência de alguns usuários, ainda que sejam adversários políticos dos Recorridos.
14.Assim, o Juízo de primeiro grau foi preciso ao afirmar que o recorrente não se desincumbiu
de seu ônus de prova na presente representação, razão pela qual a sentença deve ser mantida
integralmente.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

o recurso eleitoral interposto por
conhecer
CARLOS ROBERTO TAMURA e, no
mérito, por
, com a consequente manutenção da sentença
negar-lhe provimento
proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 28319966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217311877900000027535192
Número do documento: 21031217311877900000027535192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600308-75.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CARLOS ROBERTO TAMURA - Advogados
do(a) RECORRENTE: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR0071094, BARBARA DENIPOTTI
BONIFACIO - PR0080313, BRENDA CAROLINA MUGNOL - PR0102431, DANILO HENRIQUE
VICENTINI DA CRUZ - PR0081881, DANILO DOS SANTOS DIAS - PR0083358 - RECORRIDOS:
ANGELO TARANTINI FILHO, WILLIAM XAVIER - Advogado dos(a) RECORRIDOS: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28319966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217311877900000027535192
Número do documento: 21031217311877900000027535192